Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO INCIDENTAL. MANDADO SE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANDAMENTAL E REVOGATÓRIA DA MEDIDA LIMINAR. APELO DA IMPETRNTE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO DOTADO DO ATRIBUTO (CPC, ARTIGO 1.012, § 3o, I E § 4o). AGREGAÇÃO DO EFEITO AO RECURSO. EXCEPCIONALIDADE. ARGUMENTAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. DIREITO. PLAUSIBILIDADE. LICITAÇÃO. OBJETO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA DESTINADOS AO BANCO DO BRASIL S/A. BANCA DE ADVOCACIA. INSERÇÃO NO PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. HABILITAÇÃO. ADMISSÃO. SAGRAÇÃO COMO VENCEDORA. ADJUDICAÇÃO DE LOTES LICITADOS. POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO. MOTIVO. FALTA DE DOCUMENTO. INSCRIÇÃO EM SECCIONAL ESTADUAL DA OAB. DOCUMENTO COMPLEMENTAR. SANEAMENTO DA OMISSÃO. DOCUMENTO DESIMPORTANTE SE CONFRONTADO COM A DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA E QUALIFICAÇÃO OBTIDA. APRESENTAÇÃO SERÔDIA. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA. FACULDADE ASSEGURADA À COMISSÃO LICITANTE. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA. GARANTIA DA COMPETITIVIDADE E ECONOMICIDADE DO CERTAME. PRESTÍGIO À MELHOR PROPOSTA TÉCNICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Conquanto inexorável que o recurso interposto em face de sentença denegatória da ordem demandada em sede de mandado de segurança e revoga a medida liminar anteriormente deferida está municiado ordinariamente apenas do efeito meramente devolutivo (CPC art. 1.012, inciso V), afigura-se viável que, havendo receio de lesão grave e de difícil reparação proveniente da efetivação imediata do decidido e sendo relevante a fundamentação desenvolvida no apelo, conferindo plausibilidade ao direito invocado e à pretensão reformatória, a execução do decidido seja suspensa na forma autorizada pelo legislador processual mediante a agregação ao inconformismo do atributo inerente ao efeito suspensivo que não lhe é imanente (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o).
2. Habilitando-se a concorrente segundo o exigido pelo edital norteador do procedimento licitatório, sagrando-se, ademais, vencedora, com a adjudicação do objeto licitado em seu favor, não se afigura consoante o princípio da razoabilidade que, firmado o contrato, a entidade licitante, acolhendo impugnação de concorrente superada, repute-a inabilitada por não ter apresentado na fase de habilitação documento que, defronte o objeto licitado, soa desimportante, não comprometendo a qualificação técnica, jurídica e econômica da vencedora, porquanto, sob essa realidade, deve ser prestigiada a razoabilidade na aplicação da regulação editalícia, prestigiando-se o princípio do formalismo moderado, a competividade e vantajosidade da contratação, nomeadamente quando viável a complementação do único documento não exibido se houvesse a própria licitante solicitado-o em sede de diligência complementar.
3. Conquanto positivado que a licitante vencedora deixara de apresentar, no momento da habilitação, documento exigido pelo edital da licitação na qual concorrera, a lacuna é passível de ser superada, mediante acolhimento do exibido após ser detectada sua falta em momento subsequente, quando a documentação faltante não é apta a desqualificar a idoneidade e qualificação técnica e econômica da concorrente, não se afinando, em verdade, como instrumento de asseguração da implementação da contratação, impondo-se a observância da regra inserta no instrumento convocatório que autoriza a realização de diligência pela própria comissão licitatória destinada ao cumprimento das obrigações editalícias quando não fere a isonomia, medida que soa conforme com os princípios da razoabilidade e do formalismo moderado que salvaguarda a finalidade primordial da licitação, que é a escolha da melhor proposta para a administração.
4. Agravo interno conhecido e provido. Unânime.